Tribunal: STF
Processo: ARE 1398335
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Revisão de ato administrativo de concessão de pensão por morte. Instituição do benefício há mais de 54 anos. Beneficiária com idade superior a 80 anos. 4. Recurso extraordinário a que se deu provimento com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Acórdão suficientemente fundamentado, não havendo necessidade do exame pormenorizado de cada uma das alegações formuladas pela União. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.